Tribunal: TJSP
Processo: 2156310-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2156310-05.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCOS DA SILVA PIAIA, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 31a VARA CRIMINAL DO
FORO CENTRAL CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156310-05.2020.8.26.0000 - Voto no 50937
2
Voto no 50937
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2156310-05.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1505103-11.2020.8.26.0228)
Juízo de Origem: 31a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcos da Silva Piaia
Impetrado: MM Juiz de Direito da 31a Vara Criminal do Foro Central Criminal da
Barra Funda
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO –
CUSTÓDIA CAUTELAR JÁ ANALISADA EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES –
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – RAZOABILIDADE DO RITMO DA
MARCHA PROCESSUAL – INVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO
CNJ QUE NÃO OUTORGA AO PACIENTE IMEDIATO DIREITO À
LIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AUSENTE – ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O Defensor Público Fabrício dos Santos
Oliveira impetra habeas corpus em favor de MARCOS DA
SILVA PIAIA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da 31a Vara
Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos autos do Processo
no 1505103-11.2020.8.26.0228, que manteve a custódia
cautelar.
Sustenta, em síntese, ausência dos requisitos
autorizadores da medida extrema in casu, mormente por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156310-05.2020.8.26.0000 - Voto no 50937
3
tratar de réu primário e, ante a suposta ocorrência de
excesso de prazo para encerramento da instrução. Salienta
ainda que, em cárcere, há riscos de contágio pelo vírus
COVID-19. Pleiteia, assim, a liberdade provisória ou,
subsidiariamente, a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 44/45).
Prestadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora (fls. 50/51), o douto
Procurador de Justiça Dr. Gianpaolo Poggio Smanio opina
pela denegação da ordem (fls. 55/65).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Prima facie, impende destacar que a custódia
cautelar do paciente já fora sopesada por essa Colenda
Câmara Criminal que, em votação unânime, denegou a
ordem (HC no 2042898-96.20208.26..0000).
Incabível, portanto, se mostra a análise dos
pressupostos da segregação cautelar, aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, bem como o sopesamento dos
fundamentos das decisões de primeiro grau de jurisdição (fls.
10 e 11). Neste sentido: “O presente habeas corpus é mera
reiteração de outro writ impetrado anteriormente, o que não se
admite, nos termos da jurisprudência pacífica deste Sodalício”
(EDcl no HC 394.200/SP, Min. Maria Thereza de Assis
Moura, j. 20/04/2017).
De toda sorte, vale salientar que a última
decisão proferida não é ilegal ou teratológica (cf. fls. 38/40).
Ao contrário, o douto Juízo analisou com critério a
manutenção da custódia cautelar, tendo destacado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156310-05.2020.8.26.0000 - Voto no 50937
4
MARCOS “foi preso em flagrante na posse do bem, e
observando-se que o réu já ostenta condenação criminal por
delito da mesma natureza e responde a outro processo
também pela prática de furto qualificado, que se encontra
suspenso, porque não localizado para a citação (conforme
certidão de fls. 44/46)”.
Melhor sorte não lhe assiste o impetrante
quanto aos demais pleitos deduzidos.
O acolhimento do excesso de prazo requer
notícia de desídia processual pelo eminente Juízo de primeiro
grau, conjectura não encontrada nos autos, mormente por
conta do regime excepcional de trabalho decorrente da
pandemia de “COVID-19”.
Verte das informações prestadas no presente
remédio heroico que a sequência processual do feito
transcorre dentro do esperado, sendo a instrução criminal
conduzida de forma zelosa pela autoridade apontada coatora.
Com efeito, nada obstante ao efeito colateral da pandemia na
marcha processual dos feitos em âmbito nacional a audiência de
instrução e julgamento já foi aprazada para o dia 22 de
outubro, próximo futuro, oportunidade em que a custódia
processual poderá ser revista.
Ausente, ao menos por hora, a negligência na
atuação da Autoridade Judiciária, resta evidente que a
tramitação regular apenas sofreu alguma intercorrência por
conta do regime excepcional de trabalho decorrente da
pandemia de “COVID-19”, circunstância absolutamente
ímpar, de onde não se pode constatar o gritante vício
apontado na impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156310-05.2020.8.26.0000 - Voto no 50937
5
Na linha do entendimento jurisprudencial
perfilhado
por
esta
Corte
Bandeirante,
inexiste
constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a
instrução criminal é presidida de forma diligente, à luz do
princípio da razoabilidade, sendo mister a desídia do Poder
Público para que se opere o constrangimento.
No
mais,
a
despeito
do
aduzido,
a
Recomendação no 62/2020 do C. Conselho Nacional de
Justiça não determina a imediata colocação em liberdade,
indistintamente, de qualquer indivíduo encarcerado. Longe
disso, devem sem balizadas com acuidade as peculiaridades
de cada caso concreto, como forma de se resguardar a
segurança social, ainda mais diante das peculiaridades
relacionados à vida pregressa do paciente.
Não se vislumbra, portanto, a intemperança
temporal para o encerramento da instrução a talhar a
custódia cautelar decretada, nem tampouco ilegalidade na
manutenção da prisão preventiva em tempos de pandemia.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator